Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-74.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003340-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA NASCIMENTO LOPES - CPF: 869.465.601-91 (RECORRENTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0015-12 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO CONTESTADA JUNTO AO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE RESTITUIR MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO DANO MORAL. FIXAÇÃO ABAIXO DO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN

PEJUS. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO.

SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe ao julgador, com os olhos voltados para a realidade social, utilizar os instrumentos que a lei, em boa hora, colocou a nosso alcance para, seja de maneira preventiva, punitiva ou pedagógica, realizar o ideal de justiça no mercado de consumo. A responsabilidade civil do fornecedor do serviço e produto é objetiva, bastando à configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o ato praticado pelo fornecedor.

2.

Na espécie, o ônus da prova incumbiria à instituição financeira quanto à inverdade da afirmação do consumidor de que não realizou a
transferência
contestada, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II do CPC.

3.

Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviço, impõe-se a manutenção da sentença pela qual condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e no dever de restituição.

4.

O valor arbitrado pelo juízo de origem não é razoável e proporcional, porém, deve ser mantido em aplicação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

5.

Juros de mora em relação aos danos morais, com termo inicial a partir da citação,
em razão da relação jurídica entre as partes ter natureza contratual.

6.

Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
SICREDI VALE DO CERRADO
em face de sentença, pela qual acolheu a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da restituição dos valores de R$ 2.083,54, decorrente de falha na prestação de serviço.

A pretensão recursal é pela improcedência dos pedidos iniciais, na qual a recorrente menciona inexistência dos danos morais e materiais, ao argumento de que as transações bancárias não possui intervenção do banco recorrente, mormente quando a utilização da conta é de total responsabilidade da parte recorrida, bem como, requer a fixação dos juros de mora em relação aos danos morais, a partir da citação.

Apesar de intimada, a recorrida não juntou as contrarrazões recursais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023